Tribunal: TJES
Processo: 5012570-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012570-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA PELANDA PINHEIRO

AGRAVADO: DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DAQUELE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravado instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de sacas de café que, segundo alega, seriam devidas pela agravante em decorrência da sentença proferida em ação de divórcio.

2 - A sentença não impôs qualquer obrigação de pagamento à agravante, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges.

3 - "
A
certeza, a liquidez e
a exigibilidade são
requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação.
Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução
(STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

4 - Portanto, inexigível a obrigação, mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, caso queira, ingressar com a competente ação de conhecimento.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012570-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JÚLIA PELANDA PINHEIRO

AGRAVADO
:
DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlia Pelanda Pinheiro em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Douglas do Prado da Cruz
,
que determinou a entrega ao requerente de 15 (quinze) sacas de café conilon, no prazo de 15 (quinze) dias, nos exatos termos estabelecidos na sentença.

Em suas razões (id. 6376820) aduz a recorrente que a decisão não encontra fundamento na ação de divórcio, porquanto não possui o dever de satisfazer qualquer obrigação.

E mais: o agravado não apresentou prova da existência do alegado crédito, descumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC.

Aponta, em síntese, a inexigibilidade do título, sendo necessária a suspensão da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o agravado instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de sacas de café que, segundo alega, seriam devidas pela agravante em decorrência da sentença proferida em ação de divórcio.

Acerca do objeto litigioso, assim dispôs o pronunciamento que se busca executar:

Compulsando os autos, verifico que as partes elencaram os seguintes bens e dívidas: (...)
K
)
30
(
trinta
) sacas de café a receber do senhor
Gilcimar
.

Quanto aos bens descritos nas letras “I”, “j”, “K” “L” e “M”, tendo em vista que
tratam-se de créditos trazidos aos autos pelo próprio requerente,
dos
quais verifico que a requerida não apresenta nenhuma oposição em receb
ê
-los, determino sua meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Infere-se, portanto, que a sentença não impôs à agravante qualquer obrigação de pagamento, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges.

Desse modo, não prospera a alegação do agravado de que possui “
título vencido e exigível”
, também não havendo qualquer indício de recebimento dos bens.

A petição que ensejou a decisão agravada é, inclusive, contraditória, porquanto inicialmente afirma que “
não se trata de nota promissória e sim de sentença judicial transitada em julgado”,
sendo que, posteriormente, aponta que
“a EXECUTADA agindo de má fé, vem ocultando o recebimento das promissórias”.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"
a certeza, a liquidez e
a exigibilidade são
requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação.
Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução
(STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

Portanto, inexigível a obrigação, mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, caso queira, ingressar com a competente ação de conhecimento.

Outra não foi a conclusão alcançada por este órgão fracionário em julgado de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, consoante ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravado instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de sacas de café que, segundo alega, seriam devidas pela agravante em decorrência da sentença proferida em ação de divórcio.
2 - A sentença não impôs à agravante qualquer obrigação de pagamento, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges.
3 - "A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução (STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).
4 - Portanto, inexigível a obrigação, mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, caso queira, ingressar com a competente ação de conhecimento.
5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5012567-76.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
,
conferindo-lhe efeitos translativos, julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.